Tribunal: TJMT
Processo: 1016375-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1016375-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE (S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO (S):
ANTONIO CARLOS MESSIAS MAXIMO
DESPACHO
Vistos,
Os autos foram encaminhados à i. PGJ, todavia retornaram sem manifestação (ID 53225463).
A intervenção do órgão do Ministério Público afigura-se imperativa, notadamente por desempenhar a função de custos legis.
Por efeito, abra-se nova VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO